Tribunal: TJMT
Processo: 0004546-84.2015.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004546-84.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS VICENTINI - CPF: 042.775.538-77 (VÍTIMA), JOSE DOS REIS DE SANTANA - CPF: 693.168.641-00 (VÍTIMA), DELEGADO REGIONAL DE POLICIA CIVIL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDMILSON FERNANDES DOS SANTOS (EMBARGANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), SUZINET MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.776.411-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN PIERRE QUEIROZ DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –

ART. 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE ABORDADA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAMINADA – VEDAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP – ALEGAÇÕES –DE ERRO MATERIAL QUANTO AO NOME DO EMBARGANTE – CONSTATAÇÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – NOME RETIFICADO – ERRO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO – PRETENSÃO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – PEDIDO QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO – MATÉRIA A SER CONHECIDO EM INSTÂNCIA DIVERSA –
EMBARGOS REJEITADOS E SEM EFEITOS INFRINGENTES, COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PROCESSUAL.

É cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

O equívoco sobre o nome do recorrente não viabiliza análise além da retificação de registro processual, diante da pretensão formulada no apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por
Edimilson Ferreira Lima
, contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal, proferido no julgamento do recurso de apelação no 0004546-84.2015.8.11.0004. (Id. 153865657)

A Defesa opõe os presentes embargos de declaração, alegando que o v. Acórdão recorrido padece de suposta omissão, no que tange a fundamentação, devendo ser sanada, a fim de que o julgamento seja revisto em seu mérito para julgar totalmente improcedente a denúncia. (Id. 155614155)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. José Medeiros, manifestou-se pelo
desprovimento
do presente embargo de declaração, por inexistir vícios no que foi apontado pela defesa. (Id. 156584166)

Em petição apartada, a defesa alega a existência de erro material, requerendo que a retificação da autuação para fins de constar o nome correto do réu, como sendo Edimilson Ferreira Lima. (Id. 157944660)

Após, foi juntado aos autos uma nova petição requerendo a nulidade de todos os atos processuais, desde a qualificação da sentença ou caso não seja o entendimento, que seja determinado a devolução dos autos para tanto sanar todos os erros oriundos a partir da sentença. (Id. 158522685)

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Penal, em seus artigos 619 e 620, preconizam que os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas,
in verbis
:

“Art. 619.
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. ”

“Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. § 1o O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. § 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. ”

No que tange aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (Código de Processo Penal Comentado, 13a Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão

que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“[...]. os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b)
omissão
, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c)
contradição
, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895)

Nas razões do recurso de apelação, o apelante pretendia, absolvição do apelante por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, prevalecendo o princípio “in dubio pro reo”; e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base,
adotando a fração de 1/6 (um sexto), nos termos da jurisprudência pacífica do STJ; e na segunda fase, redução em 1/6 em razão da atenuante da confissão.

No presente recurso, ora embargante, apresentou insurgência no que tange a omissão, visando a reapreciação das provas, com objetivo de absolver o embargante das imputações constantes na denúncia, matéria já analisada e decida no acórdão impugnado, embora seja contrária aos seus interesses.

Pois bem.

Nota-se que no corpo do acórdão, a pretensão do recorrente foi devidamente analisada,
in verbis
:

“[...]
A defesa alega que o acervo probatório é insuficiente para édito condenatório, não ficando demonstrado nos autos, autoria ou participação do apelante na empreitada delitiva (art. 157, §2o, I e II do CP), por esse motivo busca absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP, e prevalecendo o princípio
in dubio pro reo
.

Razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o crime de roubo é um delito complexo que possui como objeto jurídico tanto o patrimônio como também a integridade física e a liberdade do indivíduo.

[...]

A materialidade e autoria delitiva, restou demonstrado através do auto de prisão em flagrante (Id. 133372791- p. 08), boletim de ocorrência (Id. 133372791- p. 29), relatório policial (Id. 133372791- p. 92), depoimento de testemunhas, além da confissão espontânea do réu perante autoridade policial.

Nesse diapasão, passamos a verificar a cronologia dos depoimentos.

A vítima Antônio Carlos Vicentini, na sede policial, declarou minuciosamente a empreitada criminosa dos réus, inclusive, o reconhecimento do Jean Pierre, sendo um dos assaltantes:

"QUE o declarante é funcionário da empresa FRIBOI, que todo o início do mês é necessário fazer um suplemento de caixa para a empresa FRIBOI, variando entre o dia primeiro e o dia dez, que na data de 08/05/2015 aproximadamente às 13:00 hs o declarante esteve no Banco do Brasil, para realizar o saque em dinheiro da quantia de R$: 65.700,00 (sessenta e cinco mil e setecentos reais), que as notas sacadas eram de cem e de cinquenta reais, que a maioria delas era de cinquenta, apenas aparentemente R$: 20.000,00 (vinte e mil reais) era em notas de cem reais, que ficou dentro do banca aproximadamente uma hora que saiu do banco aproximadamente às 13:45 hs, que antes de sair do banco ligou para o funcionário JOSE DOS REIS DE SANTANA, o qual é segurança da empresa FRIBOI, que ambos sairam do banco juntos, e se deslocaram no sentido do estacionamento do banco Bradesco, que o declarante então juntamente com JOSE DOS REIS foram abordados por uma pessoa, em frente ao "antigo prédio do Banco Bemat", que a pessoa disse a seguinte frase "El VC'S DOIS", quando ambos viraram a tal pessoa disse "NÃO FAÇAM BESTEIRA, EU SEI QUE VCS ESTÃO COM DINHEIRO, EU SÓ QUERO O DINHEIRO PARA IR EMBORA", que a pessoa estava armada com um revólver enferujado, que a tal pessoa era branco, magro (aproximadamente sessenta kg), baixo (aproximadamente 1,60, 1,65), aparência de uma pessoa sulista, bem claro, que então uma segunda pessoa em uma motocicleta titan de cor preta, com capacete veio do sentido do Supermercado Mendonça veio na contra mão, para resgatar a pessoa que acabara de fazer o roubo, que o declarante entregou toda a quantia o qual havia sacado; QUE o declarante informa que a pessoa que abordou não é nenhuma das quais foi presa, que a pessoa que estava na motocicleta identifica como a pessoa de JEAN PIERRE QUEIROZ DE OLVIEIRA, o qual é identificado pela fotografia de n°02 (...)".

Do mesmo modo, a vítima José dos Reis de Santana reconheceu o apelante como sendo o comparsa que estava dando suporte na empreitada criminosa:

“QUE o declarante trabalha na empresa FRIBOI como segurança, que na data de 08/05/2015 aproximadamente às 13:30 hs recebeu uma ligação da pessoa de ANTONIO CARLOS VICENTINI, o qual informou que estava no Banco do Brasil e precisava do acompanhamento do declarante para sair do Banco ir até seu veículo e ir para a empresa FRIBOI, que diante dos fatos o declarante se deslocou até o Banco do Brasil, onde encontrou-se com ANTONIO CARLOS e ambos sairam do banco, se dirigindo até no sentido do estacionamento do Banco Bradesco, que quando estavam nas proximidades do antigo "Banco Bemat" foram abordados por uma pessoa armada, que tal pessoa era branco, magro (aproximadamente sessenta kg), baixo (aproximadamente 1,60, 1,65), aparência de uma pessoa sulista, bem claro, que anunciou o assalto e rendeu o declarante e ANTONIO, que o declarante não reconhece tal pessoa como sendo uma das que foram presas na cidade de Rondonópolis/MT, que informa porém que uma segunda pessoa veio em uma motocicleta TITAN de dor preta, na conta-mão para dar fuga para o assaltante, que a pessoa estava de capacete, porém reconhece como sendo JEAN PIERRE QUEIROZ DE OLIVEIRA, a pessoa de n° 02 nas fotografias apresentadas; QUE o declarante ainda informa que havia uma terceira pessoa em frente a escola Filinto Miller, embaixo de uma árvore, aguardando o desenrolar da situação que o declarante reconhece tal pessoa como sendo EDMILSON FERREIRA LIMA, fotografia de n° 1 que ele estava com a mão dentro da roupa dando a impressão que estava armada...”

Corroborando com o depoimento das vítimas, o policial militar Edmilson Fernandes dos Santos, que atendeu a ocorrência, narrou:

“QUE por volta das 11h30min fomos informados pela equipe de inteligência PM da cidade de Barra do Garças, que foi roubado a mão armada um malote do gerente ANTONIO CARLOS VICENTINI (BO DO ROUBO 628), da empresa FRIBOI no qual foi subtraído aproximadamente R$ 50,000,00 (cinquenta mil reais), que na cidade de Ara Garça recebeu uma ligação 190 denunciando que viu indivíduos em motocicletas entregar um volume para um veículo FIAT uno prata de placa NJR-9723, que a GUPM de inteligência de Barra do Garças entrou em contato com a PRF onde esta informou que o referido veículo teria passado na BR 070 em um radar na data de ontem, sentido a cidade de Rondonópolis/MT / Barra do Garças e que havia passado na data de hoje de volta no mesmo radar sentido Barra do Garças/Rondonópolis por volta das 11h20min onde foi entrado em contato com esta guarnição que de imediato deslocou para o próximo ao pedágio na MT 130 que realizou uma barreira seguido da abordagem no referido veículo e constatou a presença dos suspeitos e duas crianças que na busca pessoal e veicular foi encontrado na bolsa da suspeita SUZINET 04 envelopes da caixa econômica Federal sendo um de R$ 3,000,00 e os demais de R$ 1500,00, e com JEAN foi encontrado uma quantia em dinheiro na carteira e dentro da cadeirinha de transporte de criança mais uma quantia em dinheiro totalizando a quantia de R$ 30634,15. QUE foi deslocado para a V DP, onde EDMILSON FERREIRA LIMA apresentou uma identidade falsa por nme de PAULO HELDER MARTINS LEITE, que em nome de EDMILSON encontra 02 mandado em aberto pelo crime de roubo majorado, receptação dentre outros e fugitivo do presídio Pascoal Ramos, que indagados os suspeitos estes confessaram a participação no roubo a malotes do FRIBOI, onde os suspeitos estavam com duas crianças (...)”.

Seguindo na mesma linha, o policial militar Márcio Rogério Nunes de Souza, narrou os fatos em conformidade com o que foi declarado pelo outro agente policial.

Pois bem.

Extrai-se que o réu e o corréu Jean, perante a autoridade policial, confessaram a prática do crime.

Por outro lado, em juízo, alterou seu depoimento, negando a prática delitiva, dizendo que no dia do fato não estava no município de Barra do Garças/MT, alegando que estava em destino de Paranatinga/MT, com o Jean, no qual estariam levando dois veículos para revenda (Gol e Voyage), sendo remunerado com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo tal serviço, e que após a entrega dos carros, seria repassado uma quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil) para que entregasse as pessoas que os contrataram.

Do mesmo modo, o corréu Jean, negou a autoria delitiva em juízo, alegando a mesma versão apresentada pelo apelante.

Destarte, que a alegação da negativa de autoria apresentada pelo apelante, se mostra isolada nos autos, inclusive, o mesmo confessou a empreitada.

Ademais, a defesa não soube comprovar o valor encontrado na posse do apelante era de origem lícita, ou seja, proveniente da venda de dois veículos, conforme declarado.

Conseguinte, nota-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.
Assim, nos termos do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentara condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ-AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Ainda nesse sentido:

“[...] Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição. (...) (N.U 0001407-67.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

“[...] Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, quando firmes, coerentes e confirmados em juízo. (N.U 1000673-79.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)”

Além do mais, as vítimas declaram em seus depoimentos o reconhecimento do apelante, por esse motivo, não restando nenhuma dúvida como sendo uma das pessoas que tinha participado da empreitada criminosa.

Dessa forma, a ausência das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia de polícia, se o ato foi ratificado em juízo, e se há outros elementos de provas que o apontem como o autor do crime de roubo.

Ademais, é cedido que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando os réus como sendo os autores do roubo, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente por inexistirem provas que descaracterize o seu valor.

Corroborando com o exposto:

“[...] Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é válido para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo, como no caso dos autos. Os delitos contra o patrimônio, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório para o desfecho condenatório.[...]

(N.U 0009962-97.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)”

Neste contexto, o Juízo Sentenciante fundamentou sua decisão condenatória com base em todas as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, que se mostraram suficientes para que formasse sua convicção acerca da autoria delitiva.

Nesse sentido:

“[...] 1. É inviável a absolvição da apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento das testemunhas, que firmemente a apontou como autora do crime narrado na exordial acusatória, de acordo com a dinâmica dos fatos e demais elementos probatórios, estando sua inverossímil negativa de autoria completamente isolada nestes autos. [...](N.U 1012504-97.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)”

Portanto, a prova da autoria restou mais do que certa e induvidosa, não havendo em cogitar hipótese de absolvição do apelante por insuficiência probatória, conforme dispõe o art. 386, VII do CPP. [...] (Id. 153237659)

À vista disso, emerge do acórdão acima transcrito, que foram analisadas todas as questões suscitadas pela defesa, bem como se percebe facilmente que a intenção do embargante está direcionada a rediscutir matéria já decidida por esse Colegiado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda.

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos declaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedentes proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...] Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada. II - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1524361/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 17/03/2022)

[...] O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que as inexistências dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão declaratória. 2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados [...]
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013)

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

“[...]

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal” (TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017)

Neste linear, não há dúvidas de que a decisão prolatada tomou por base o que dos autos consta, e mais, foi devidamente justificada de acordo com o que determina o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e, principalmente, adstrita ao que preconiza o princípio do livre convencimento do Juiz e exarada em conformidade com a doutrina e jurisprudência, de modo que não há nenhum vício ou defeito a ser sanado.

Portanto, os
embargos de declaração devem ser rejeitados
, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

Já em relação a existência de erro material quanto ao nome do embargante, verifico que deve ser sanado a irregularidade apontada pela defesa.

Observa-se erro material de autuação constante nos autos, que apontou o nome Edmilson Fernandes dos Santos ao invés de Edimilson Ferreira Lima.

Desta forma, determino a retificação da autuação nos autos para constar o nome do recorrente
EDIMILSON FERREIRA LIMA,
conforme ID 157944660.

Quanto ao pedido de nulidade de todos os atos processuais, conforme consta no ID. 158522685, não merece acolhimento, pois sequer foi objeto de recurso. Desse modo, não devendo ser analisado nesse momento, no qual apreciação do feito incumbe ao juízo de origem, através de incidente de falsidade.

Por todo exposto,
rejeito os embargos
e, determino a retificação da autuação para que conste o nome do apelante Edimilson Ferreira Lima, inclusive no acórdão do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023